Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736421-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORUM TVMAIS LTDA - EPP AGRAVADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2021 17:11:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator